Tribunal: TJMT
Processo: 1011095-72.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011095-72.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), SILVIA FRANCISCA ALMEIDA SILVA - CPF: 408.702.512-87 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

D
IREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011, que concede o benefício aos servidores expostos a condições insalubres, conforme laudo técnico.

A perícia técnica apresentada nos autos constatou a exposição da autora a agentes insalubres em grau médio (20%), tornando devido o pagamento do adicional.

A existência de laudo posterior, datado de 25/08/2022, que afastou a condição insalubre, não afeta o direito da autora ao recebimento do adicional no período anterior, quando havia comprovação da insalubridade.

A jurisprudência reconhece que, comprovada a exposição a agentes nocivos, mediante laudo técnico, impõe-se o pagamento do adicional de insalubridade, conforme previsão legal.

Não há fundamentos para reformar a sentença, pois o direito da servidora ao adicional de insalubridade está devidamente demonstrado.

Recurso

conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICIPIO DE CACERES, em face da sentença que julgou os pedidos iniciais de GLAUCIANE MONTEIRO RAMOS parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

A Recorrente requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando os pedidos iniciais improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares
,

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a autora sustenta que é contratada junto ao Município desde 2020, ocupando o cargo de professora e que após estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários o Laudo Técnico caracterizou o cargo de professora como insalubre, tendo, portanto, direito à insalubridade de grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento), motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade sobre seu salário.

O recorrente sustenta em sua defesa, que o reclamante não faz jus ao recebimento do referido adicional de insalubridade, contudo, não lhe assiste razão.

O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 a qual prevê que:

“Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II –
com
o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.”

No caso, restou comprovada através da perícia técnica apresentada (ID 274295498), a existência de insalubridade em grau médio, considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito da autora em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Assim, estando de acordo com a legislação municipal e constatada a insalubridade do local das atividades laborativas da parte autora, não há que se falar em reforma da sentença.

Oportuno, ainda, salientar o período pleiteado persistia a condição de insalubridade, pois o laudo que constatou a ausência de insalubridade foi elaborado apenas em 25/08/2022, ou seja, período posterior ao pleiteado na exordial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – LAUDO JUNTADO – NATUREZA DA ATIVIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 7º, XXIII, DA CF C/C LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser confirmada a sentença que reconhece o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal. Decorrendo de expressa previsão legal o direito do servidor público ao recebimento de adicional de insalubridade, em virtude da natureza do cargo ocupado, comprovada por laudo pericial, impõe-se a condenação do Município ao seu pagamento. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1000746-15.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT). COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ELIEZER AUGUSTO CARDOSO postula
cobrança de adicional de insalubridade, no percentual de 20% a contar da elaboração do LTCAT, tendo em vista o reconhecimento de atividade insalubre, conforme ID n. 127337662. 2. Verifico que o LTCAT elaborado pela Recorrente de fato atesta que o Recorrido faria jus ao percentual de insalubridade em grau médio no percentual de 20%. 3. O STJ possui entendimento firme de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. 4. A Lei Municipal n. que prevê nº 25, de 27/11/1997 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, especificamente em seu artigo 166 e existindo o laudo pericial nos autos a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no percentual especificado. 5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

(TJ-MT 10092544720218110006 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE C
ÁCERES

e
no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
Município de Cuiabá
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
c
ondenação
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025